Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749637-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRT ENGENHARIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro, Processo no 0730889-23.2020.8.07.0001, em que litiga com WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA, recebeu os embargos em seu efeito suspensivo e determinou a citação para a apresentação de resposta (ID 75515707). O pedido liminar foi deferido pela decisão de ID 21560550, de forma a afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos de terceiro, bem como para determinar ao Juízo a quo que se pronuncie acerca dos motivos que o levaram a receber os embargos com efeito suspensivo. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados pela decisão de ID 21875826. Em cumprimento à determinação contida na decisão de ID 21560550, o Juízo a quo proferiu nova decisão (ID 21734592 dos autos originários) por meio da qual, de forma fundamentada, suspendeu os atos para a expropriação do imóvel objeto de constrição no Processo no 0701743-68.2019.8.07.0001, sobrevindo a interposição do agravo de instrumento no 0752797-42.2020.8.07.0000, tendo sido apreciado o pedido liminar no referido recurso, conforme decisão e ID 22339576. Neste contexto, diante da perda superveniente do objeto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator